Tribunal: TJMT
Processo: 0003253-25.2005.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0003253-25.2005.8.11.0006
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REQUERIDO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT - CNPJ: 01.370.626/0001-52 (REQUERENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUIZA APARECIDA DE AMORIM - CPF: 429.825.291-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JONESIA POUSO GRACIOLI - CPF: 924.470.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURILCE PEREIRA SOBRINHO - CPF: 629.506.141-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A PETIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (SERLY MARCONDES ALVES). NÃO LANÇOU VOTO A 1ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DO EXERCÍCIO DE GREVE - PROFISSIONAIS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E OBRAS - SERVIÇOS ESSENCIAIS - GARANTIA DE SERVIÇO MÍNIMO NÃO RESPEITADO - REIVINDICAÇÕES QUE REFOGEM AO DIREITO DOS SERVIDORES – RECONVENÇÃO - IMPLEMENTAÇÃO DO RGA - IMPROCEDÊNCIA - ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PARADISTA CONFIGURADA
-
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Perde suas bases o movimento grevista e se revela ilegal quando deflagrado sem observância dos requisitos legais, principalmente no tocante à anterior negociação com o ente municipal e garantia da prestação de serviços essenciais tais como a educação e saúde, consoante dicção do art. 3º da Lei nº. 7.783/89.

A iniciativa do projeto de lei sobre o reajuste geral anual é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, caso em que o pedido agitado em sede de Reconvenção pelo Sindicato, não pode ser conhecido pelo Poder Judiciário, sob pena, inclusive, de violação ao princípio constitucional de separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Ação Ordinária Declaratória de Ilegalidade de Greve
proposta pelo
Município de Cáceres
em desfavor do
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cáceres
, a fim de que fosse declarada a ilegalidade da greve deflagrada pelo requerido, a partir de 30.05.2005.

O Município defendeu que as reinvindicações da entidade sindical constantes do Ofício nº 40/2005, de 18.04.2005, já haviam sido atendidas e mesmo assim a categoria deliberou a paralisação total da classe a partir de 30/05/2005, sem um plano para garantir o funcionamento da saúde Educação e dos serviços essenciais exigidos pelas leis maiores bem como pela Lei Complementar Municipal sob n. 25/1997 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos, em seu artigo 227 (Id. 110607973 – Pág. 18 –
fl. 21
).

Discorre que buscou a solução para os impasses com o requerido, sem êxito, permanecendo o movimento que considera ilegal, em prejuízo à população do Município de Cáceres, porque o requerido obstaculizou o exercício de direitos fundamentais, garantidos pela Constituição Federal.

Pugnou pela procedência do pedido, para que fosse declarada a ilegalidade da greve em referência.

O feito teve seu trâmite regular, tendo sido apresentada contestação ao fundamento de que não havia sido realizada a revisão geral e anual dos servidores, conforme o artigo 37, X, da Constituição Federal, c/c artigo 27 da Lei Complementar Municipal nº 48/2003 e artigo 32 da LC 47/2003 e reconvenção (id 110657497), com pedido da ação julgado procedente pelo Juízo da 4ª Vara de Cáceres-MT e parcialmente o da reconvenção, obrigando o município de Cáceres a proceder à revisão anual e geral da remuneração dos servidores públicos municipais, em percentagem conforme dotação orçamentária a ser realizada pelo próprio requerente - reconvindo (Id. 110657012 – Pág. 12 –
fl. 461
)

Foi interposto recurso de apelação pelo requerido (id 110657023- pág. 551-571) e em 02-10-2018, proferido v. Acórdão no RAC 38422/2015, para anular a sentença em remessa necessária, em razão da competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar feitos que tratam de greves deflagradas por servidores públicos estaduais e municipais, portanto, prejudicada a apelação interposta.

No despacho de Id. 136176167, restou deliberada a intimação das partes, frente ao longo transcurso de tempo, desde a concessão da liminar em 03-6-2005.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cáceres (Id. 157723182), ratificou as manifestações e requereu a improcedência na ação de ilegalidade da greve e procedência na ação de reconvenção, bem como a condenação do reconvindo ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% do valor da causa.” (Id. 157723182 - Pág. 3 –
fl. 860
).

O Município de Cáceres, mesmo intimado, deixou de se manifestar (certidão id 160850682).

O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é pela procedência do pedido, para que seja declarada a ilegalidade da greve a que se refere este feito, bem como a procedência parcial do pedido apresentado em reconvenção, tão somente, para que seja declarada a obrigação do reconvindo implantar a revisão geral anual aos servidores filiados ao reconvinte (id 16702197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto desta ação tem como base a legalidade ou não do movimento grevista da categoria respectiva deflagrada a partir de 30/05/2005, que originalmente tramitou toda ela perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres até a prolação de sentença. No entanto, em sede recursal, a sentença foi anulada em remessa necessária, frente ao reconhecimento da competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar feitos que tratam de greves deflagradas por servidores públicos estaduais e municipais, sendo julgado prejudicada a apelação interposta (fls. 777/784 – Ids 110658495 e 110658502), quando da apreciação pelo Colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Sabe-se que o direito de greve no serviço público, em que pese previsto no artigo 37, inciso VII, da Constituição Federal, se trata de norma de eficácia limitada, porque até os dias atuais não fora regulamentado.

Em razão disso, o plenário do Supremo Tribunal Federal, decidiu, por unanimidade, declarar a omissão legislativa quanto ao dever constitucional em editar lei que regulamente o exercício do direito de greve no setor público e, por maioria, aplicar ao setor, no que couber, a lei de greve vigente no setor privado (Lei nº 7.783/89).

Dito isto, desde o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Mandados de Injunção de nº. 670/ES, 708/DF e 712/PA, nenhuma dúvida resiste a respeito do exercício do direito de greve, também pelos servidores públicos civis.

Nesse contexto, para que o movimento grevista seja considerado ilegal, é necessário que algum de seus elementos, ou mesmo, a forma de condução, se revele em sentido contrário ao estabelecido pela lei.

Assim, a Lei 7.783/1989 estabelece alguns atos preparatórios ou procedimentos indispensáveis para a deflagração e manutenção do movimento paredista, com objetivo de garantir a razoabilidade do movimento, para, de um lado, proteger o direito de greve e, de outro, os direitos de terceiros, destacando entre os atos preparatórios: a) a frustração da via negocial (art. 3º); b) o aviso prévio (art. 3º, parágrafo único, e art. 13); c) a deliberação em assembleia-geral (art. 4º); e d) a garantia da manutenção de atividades essenciais (art. 9º ao 12).

Na hipótese, a ilegalidade da greve deflagrada está estampada exatamente na inobservância da Lei nº. 7.783/89, a qual dispõe sobre o exercício do direito de greve.

Digo, resta evidenciado que a greve foi deflagrada ao alvedrio do que dispõe o art. 3º da Lei nº. 7.783/89, verbis:

“Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação”.

No caso, da análise dos documentos que instruem a inicial, visualiza-se que os requisitos para o exercício do direito não foram respeitados, porque dos documentos que instruem a inicial e da inteligência do artigo acima referido, tem-se que o movimento paredista pode ocorrer apenas depois de esgotadas as tratativas negociais, bem como deve proceder a notificação dos empregadores. Ou seja, a greve é o último meio colocado à disposição dos trabalhadores, sendo considerada legal somente depois de observados os pressupostos/requisitos legais, a teor do que dispõe o “caput”, primeira parte, do art. 14, da Lei nº. 7.783/89, verbis:

“Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.”

No caso, em que pese o requerido tenha noticiado que estaria em greve, infere-se que ela foi deflagrada antes de ultimadas as negociações com o município, o que a torna ilegal e abusiva, porquanto evidentes os prejuízos que a cessação coletiva de trabalho causa não apenas à administração, mas principalmente à população, no caso às crianças que frequentam as escolas municipais de Cáceres-MT.

Assim, indiscutível que a categoria de professores é uma das mais necessárias e imprescindíveis para a população, porque a atividade educativa é um direito social assegurado pela Constituição Federal, isso, sem deixar de ressaltar a importância dos serviços essenciais atinentes à saúde e à segurança pública.

No caso, não se visualiza que tenha restado sobejamente demonstrada a frustração das negociações entre o sindicato e o município requerente, muito menos restou demonstrada a garantia de manutenção mínima dos serviços essenciais.

É que no que tange ao exercício do direito de greve assegurado pelo art. 37, inc. VII, da Constituição Federal, deve se observar os critérios de continuidade e eficiência da prestação de serviço público, com a garantia de percentuais mínimos de servidores e atendimento aos serviços essenciais e urgentes, já estabelecido pelo
caput
do art. 11, da Lei nº 7.738/1989,
verbis
:

“Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.”

A bem da verdade, em nenhum momento o Sindicato informa sobre a manutenção de contingente mínimo de servidores ou a forma de atendimento emergencial no período do movimento grevista, sobretudo diante da paralisação de serviço público essencial de educação, o qual não deve ser descontinuado sem que obedeça rigorosos critérios, conforme prevê referido art. 11 da Lei nº 7.783/89.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DO EXERCÍCIO DE GREVE - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - SERVIÇO ESSENCIAL - GARANTIA DE SERVIÇO MÍNIMO NÃO RESPEITADO - REIVINDICAÇÕES QUE REFOGEM AO DIREITO DOS SERVIDORES – DESCONTOS – DIAS NÃO TRABALHADOS – LEGITIMIDADE - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Se não há provas nos autos de que houve observância da garantia de prestação de serviços essenciais, principalmente em se tratando de paralisação das atividades dos profissionais da educação, conforme dispõe o artigo 11 da Lei Federal nº 9.783/89, o movimento paredista se revela ilegal. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista, diante da suspensão do contrato de
trabalho, salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados. (N.U 1016000-12.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Público, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – MOVIMENTO PAREDISTA – SERVIDORES ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – MOTIVAÇÃO DECORRENTE DA REVISÃO GERAL ANUAL, ATRASOS NO SALÁRIO E NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO – FALTA DE ESGOTAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DA LEI DE GREVE – NÃO DEMONSTRADA DA CONDUTA ILÍCITA OU OMISSIVA DO ESTADO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Para o exercício do direito de greve por funcionários públicos, sem abusividade/ilegalidade, devem ser observados os requisitos legais estabelecidos na Lei 7.783/89 na forma de condução do movimento paredista deflagrado, em destaque os artigos 3º, caput, 9º e 11.

A iniciativa de se instaurar o movimento paredista antes mesmo da iniciação ou finalização das tentativas de negociações prévias, bem como, pelo fato que o escalonamento de salário e parcelamento do 13º salário não podem ser submetidas a negociação, como assevera o próprio requerido, que por sua vez não procurou o Estado para expor suas razões de discordância e discutirem uma medida alternativa, acarreta na procedência da ação declaratória de ilegalidade de greve.

(N.U 1000582-39.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Seção de Direito Público, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Assim, o movimento grevista encontra-se desprovido de fundamento e se revela ilegal porque deflagrado sem observância dos requisitos legais, principalmente no tocante à anterior negociação com o ente municipal.

De outro lado, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cáceres-MT, pugnou em sede de reconvenção (id
(Id. 110657497 – Pág. 15 – fl. 376):

“a) seja o autor-reconvindo condenado a fazer a revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores filiados ao réu-reconvinte pelo percentual acumulado, até então, de 42,36% conforme planilha anexa, sob pena de pagar multa diária pelo mesmo valor requerido em sua petição inicial (R$ 20 mil);

b) seja, doravante, o autor-reconvindo condenado a fazer a revisão geral e anual dos servidores públicos filiados ao réu-reconvinte, a tempo e modo previstos na legislação municipal e nos termos dos ditames constitucionais reportados acima, independentemente da mudança ou não do Chefe da Administração Pública Municipal, sob pena de pagar multa diária pelo mesmo valor requerido em sua petição inicial (R$ 20 mil);”

Sabe-se que a revisão geral anual tem por alvo a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração e tem sua iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, além de alcançar todos os servidores públicos, sempre na mesma data e sem distinção de índices, isto é o Reajuste Geral Anual – RGA – não é automático ou obrigatório, antes depende de várias condicionantes, notadamente a realidade econômico-financeira do Estado.

Dito isso, além de a revisão geral anual depender da capacidade financeira do Estado, não é automática, na medida em que depende de Lei, sendo certo que em caso de omissão do Poder Executivo, não cabe ao Poder Judiciário interferir e conceder reajuste geral e anual aos servidores públicos do município em questão, sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos poderes.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVOREGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE GERAL. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 2. Hipótese em que, para divergir do entendimento firmado pelo tribunal a quo, no sentido de que não se trata de revisão geral anual, seria necessária a análise da legislação local mencionada, bem como do conjunto fático-probatório colacionado aos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 895788 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, Acórdão Eletrônico DJe-024 divulg 10-02-2016, public 11-02-2016).

A questão é inclusive sumulada no verbete 339 do STF:

“Súmula 339 do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Esta Corte já se manifestou em caso análogo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE – SERVIDORES ESTADUAIS DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE – REAJUSTE GERAL ANUAL – AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA – OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO – PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – IMPROCEDÊNCIA.

A Constituição da República Federativa do Brasil, consoante o que prescreve o § 3 o do artigo 39, não concedeu aos servidores públicos o direito de participarem de negociações coletivas, com intuito de firmarem acordo ou convenção coletiva, nos termos do artigo 7º, inciso XXVI, da CRF. A iniciativa do projeto de lei sobre o reajuste geral anual é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Logo, o pedido formulado no Dissidio Coletivo, objetivando uma sentença normativa é juridicamente impossível.” (Petição nº 0094170-25.2016.8.11.0000, Seção de Direito Público,

Rel. Des. Marcio Vidal, julgado em 23-8-2019)

Em conclusão, ao Poder Judiciário não é possível interferir na iniciativa do Poder Executivo e implementar o reajuste reclamado, sob pena de ferir o princípio constitucional de separação dos poderes.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido do Município de Cáceres,
para declarar ilegal a paralisação deflagrada pelos membros do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cáceres-MT e improcedente a reconvenção. Por consequência, condeno o sindicato/requerido a pagar as custas e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024